Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756351-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAUL DA SILVA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704023-18.2024.8.07.0007 ajuizado por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, rejeitou a impugnação à penhora (ID 259448870, na origem). Verifica-se que a decisão agravada não decidiu acerca da concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante. Inclusive, cumpre observar que sequer foi postulada, nos autos de origem, a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante. Desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Os comprovantes de rendimentos dos dois últimos meses. 2) Os extratos completos de todas as suas contas bancárias referentes aos três últimos meses. 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora